Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1.033/STJ. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prejudicial de prescrição suscitadas nas razões recursais do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não aplicar o Tema 1.033/STJ ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao simples reexame da matéria já decidida.
4. Não há omissão quando o acórdão adota fundamento jurídico suficiente para afastar, ainda que implicitamente, argumentos incompatíveis ou irrelevantes trazidos pela parte.
5. O Tema 1.033/STJ determina a suspensão de recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem sobre a interrupção do prazo prescricional em cumprimento de sentença coletiva, não sendo aplicável ao caso concreto, que não se enquadra na hipótese de suspensão determinada pela Corte Superior.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando a decisão adota fundamento suficiente para afastar alegações apresentadas pela parte, ainda que não mencionadas expressamente.
3. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.033 restringe-se a recursos especiais e agravos em recursos especiais, não se aplicando a hipóteses diversas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.033.